Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-73.2018.8.11.0012
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0000044-73.2018.8.11.0012

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
ESBULHO/TURBAÇÃO/ AMEAÇA
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MÁRCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), KRISTIANE MENDES DE ABREU - CPF: 023.544.021-39 (APELANTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS E 4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL E A 3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
”
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL “MEU LAR”. POSSE EXERCIDA POR FILHA DA BENEFICIÁRIA ORIGINÁRIA. CONTINUIDADE DA POSSE FAMILIAR LEGÍTIMA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Nova Xavantina/MT, em face de ocupação de imóvel do Programa Habitacional “Meu Lar” por filha da beneficiária original. A sentença entendeu configurada ocupação irregular, em razão da ausência de anuência administrativa e de descumprimento do Termo de Cessão de Uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ocupação do imóvel público por filha da cessionária originária, que integrava o núcleo familiar à época da cessão e continuou a residir no imóvel, caracteriza posse legítima ou ocupação irregular, à luz do regulamento do programa habitacional e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante era menor de idade e integrava o núcleo familiar no momento da cessão, residindo com a genitora beneficiária.

4.

A saída da titular originária não caracterizou posse autônoma ou superveniente da apelante, mas continuidade da posse familiar, compatível com os objetivos do programa habitacional.

5.

A ocupação foi informada à Administração Pública em 2010, tendo sido reconhecida a regularidade pela Comissão Municipal de Habitação, sem impugnação válida do Município.

6.

A cláusula contratual que proíbe cessão a familiar deve ser interpretada conforme a Constituição, para não excluir membros do núcleo familiar legitimamente residentes no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento:
“1. A permanência de filho integrante do núcleo familiar no imóvel cedido em programa habitacional configura continuidade da posse familiar originária, não caracterizando ocupação irregular. 2. A cláusula contratual que restringe a ocupação por familiar deve ser interpretada conforme os princípios da proteção à família e da boa-fé objetiva, quando demonstrada residência contínua e vínculo com a beneficiária originária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, caput, e 226; CC, art. 1.228.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Kristiane
Mendes de Abreu, contra a sentença
,
prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo ente municipal, julgou
procedente o pedido, para reintegrar o imóvel situado na Rua B, Quadra 73-A, Lote 18, no bairro Jardim Alvorada, integrante do Programa Habitacional “Meu Lar”.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que reside no imóvel desde a cessão à sua genitora, beneficiária original do programa, e que sua permanência decorre de vínculo familiar e boa-fé.

Sustenta, ainda, que houve regularização administrativa da sua situação junto ao programa habitacional, no ano de 2010, além de ter realizado benfeitorias e quitado os tributos incidentes sobre o bem.

Assevera que sua ocupação não configura esbulho e que deve prevalecer o princípio da função social da moradia.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Apelado argumenta que a ocupação da Recorrente configura descumprimento expresso do Termo de Cessão de Uso, que veda a cessão a terceiros ou familiares sem autorização.

Aduz que a Apelante nunca integrou cadastro social nem preencheu os requisitos do programa, razão pela qual sua permanência no imóvel deve ser considerada irregular.

Defende a legalidade da reintegração deferida e a necessidade de observância das normas do programa habitacional, sob pena de desorganização da política pública de moradia.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WANDE ALVES DINIZ, OAB/MT 10927-0
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Como explicitado no relatório,
Kristiane
Mendes de Abreu insurge-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo Município-sede daquela Comarca, julgou procedente o pedido para
reintegrar o imóvel situado na Rua B, Quadra 73-A, Lote 18, no bairro Jardim Alvorada, integrante do Programa Habitacional “Meu Lar”.

Denota-se dos autos que, em 2004, o referido imóvel foi cedido à senhora Marinez Mendes de Abreu através do Programa Habitacional "Meu Lar", mediante Termo de Cessão de Uso.

Após aproximadamente dois anos de ocupação, a beneficiária original abandonou o imóvel para residir em uma fazenda com seu companheiro, deixando suas filhas, entre elas a ora Apelante, na posse do bem.

A partir de então,
Kristiane
passou a ocupar o imóvel de forma contínua, realizando benfeitorias e pagando os tributos incidentes.

O Município, após constatar a irregularidade da ocupação, notificou administrativamente a Apelante, em diversas oportunidades, para que desocupasse voluntariamente o imóvel, sem êxito.

Em 2018, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse, alegando violação das cláusulas do Termo de Cessão, especificamente a vedação de transferência do bem a terceiros ou pessoas da família.

Após a instrução processual, o Magistrado de primeiro grau prolatou a sentença, julgando o pedido procedente, nos seguintes termos:

“[...] Portanto, de rigor a procedência do pedido inicial, posto que, a ocupação de bens públicos, sem a autorização do ente público, no caso, do Município de Nova Xavantina, configura ocupação indevida, passível de reintegração, com a consequente desocupação forçada do ocupante, mero detentor possessório.

Por outro lado, não merece acolhida o pedido reconvencional formulado pela requerida, vez que a posse era exercida de forma irregular, não gerando direitos.

4. Dispositivo.

(I). Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado na exordial, com fulcro no art. 1.210 do Código Civil, c/c os
arts
. 560 e 561 do Código de Processo Civil, para reintegrar o município de Nova Xavantina à posse do imóvel descrito na inicial.

(II). Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte requerida, pessoalmente, consignando o prazo de 30 dias corridos para DESOCUPAÇÃO voluntária do imóvel.

(III). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, em razão da gratuidade concedida, fica suspensa a cobrança, pelo prazo de 5 anos ou até quando a parte não mais
fizer
jus ao benefício.” (id. 298335856).

Irresignada, a Apelante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese: ausência de esbulho possessório e exercício de posse de boa-fé; natureza familiar da ocupação em consonância com a finalidade social do programa habitacional; regularização de sua situação no programa habitacional pelo Estado em 2010; longo período de ocupação com realização de benfeitorias; violação aos princípios da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia.

Pois bem.

A questão central dos autos consiste em verificar se a ocupação do imóvel pela Apelante caracteriza posse legítima ou mera detenção irregular de bem público destinado a programa habitacional.

Para tanto, imprescindível a análise das cláusulas do Termo de Cessão de Uso e das circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação.

O conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que a senhora Marinez Mendes de Abreu foi a única e legítima beneficiária do Programa Habitacional "Meu Lar", tendo firmado Termo de Cessão de Uso em 2004.

Verifica-se, outrossim, que, após cerca de dois anos, a beneficiária abandonou o imóvel para residir em uma fazenda, deixando suas filhas na posse do bem.

Referido abandono caracteriza flagrante descumprimento das obrigações contratuais assumidas, conforme será demonstrado a seguir.

O Termo de Cessão de Uso estabelece, de forma cristalina e sem margem para interpretações divergentes, a vedação absoluta de transferência do imóvel "a terceiros OU A PESSOA DA FAMÍLIA, seja a título oneroso ou gratuito" pelo período mínimo de 10 anos.

A Cláusula Primeira, §5º, alínea "b", do referido instrumento, prevê ainda que o descumprimento desta obrigação implica "
automaticamente na nulidade do ato e perca da cessão concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial
" (sic
). (
id. 298334870, fls. 45/50).

Como se confere, a clareza da disposição contratual afasta qualquer possibilidade de interpretação que legitime a transferência da posse para membros da família da beneficiária.

Ademais, a Cláusula Primeira, §5º, alínea "c", estabelece que "
em caso de mudança do Cessionário durante o período de 10 anos de carência, o (a) Cessionário (a) deverá efetuar a devolução da Unidade habitacional à Prefeitura Municipal, através da Comissão de Habitação
".

O conjunto dessas disposições contratuais demonstra a intenção inequívoca das partes de vincular o direito de uso exclusivamente à pessoa da beneficiária, vedando qualquer forma de transferência, ainda que a familiares.

A Apelante sustenta que sua ocupação decorre de "continuidade familiar" e não de cessão irregular.

Referido argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico, porquanto o abandono do imóvel pela beneficiária original, fato incontroverso nos autos, e confirmado pelas testemunhas ouvidas em Juízo, caracteriza descumprimento das obrigações contratuais que justifica a resolução do termo de cessão.

Nesse sentido, a permanência da Recorrente no imóvel, ainda que inicialmente autorizada pela genitora, não possui amparo legal ou contratual, configurando ocupação irregular de bem público.

Demais disso, a alegada regularização da situação da Apelante, em 2010, carece de comprovação documental adequada.

Embora a Recorrente faça referência à regularização
,
em suas razões recursais, não trouxe aos autos documentação idônea que comprove a alegação.

Como se sabe, a prova documental de atos administrativos desta natureza é essencial e não pode ser suprida por meras alegações, eis que o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à Apelante, que dele não se desincumbiu satisfatoriamente.

Outrossim, o longo período de ocupação, por si só, não tem o condão de legitimar a posse irregular de bem público
.
,
como consagra a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça:

"A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

De outro
norte
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que bens públicos são insuscetíveis de usucapião, nos termos do artigo 183, §3º, da Constituição Federal, não sendo a posse prolongada capaz de gerar direitos reais ao ocupante.

Assim, as benfeitorias realizadas pela Apelante, embora demonstrem investimento pessoal no imóvel, não legitimam a ocupação irregular, nem geram direito de retenção ou indenização, quando se trata de bem público ocupado sem autorização.

O Código Civil, em seu artigo 1.219, estabelece que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como direito de retenção.

Contudo, referido dispositivo não se aplica à ocupação irregular de bens públicos, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra
Caldemax
Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de
imóvel .
2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1 .208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1 .219 do CC.
5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1 .701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2017;
AgRg
no
AREsp
824.129/PE,
Rel
. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/5/2011.
6 .
Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ -
AREsp
: 1725385 SP 2020/0166486-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/04/2021) (Destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esse Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO. SÚMULA 619/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, determinou a reintegração da posse do imóvel público ocupado pelo particular, rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no local. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ocupação de bem público, ainda que fundamentada em expectativa de compra e alegada boa-fé, gera direito à retenção ou indenização por benfeitorias; e (
ii
) se o princípio da vedação ao comportamento contraditório pode ser oposto ao ente público nessas circunstâncias. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e o artigo 98 do Código Civil, a ocupação de bem público caracteriza mera detenção, sendo vedado ao particular invocar direitos possessórios ou retenção de benfeitorias sobre o imóvel. 4. Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação de bem público configura detenção de caráter precário, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. A expectativa de compra do bem, ainda que evidenciada por negociações preliminares, não gera direito de posse ou propriedade que possa prevalecer contra o ente público. 5. O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, prevalece sobre eventuais expectativas geradas por atos preparatórios ou negociações iniciais não formalizadas, não se aplicando a teoria do

venire
contra
factum

proprium

em prejuízo do interesse público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1.
A ocupação de bem público sem título formal configura mera detenção, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, independentemente da alegação de boa-fé. 2. O princípio da vedação ao comportamento contraditório não pode ser oposto ao ente público para consolidar ocupação irregular de bem público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 183, § 3º e 191,
p.u
.; CC,
arts
. 98, 102, 1 .196, 1.219.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
1564887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ - REsp 1.183.266/PR,
Rel
. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 18/05/2011. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021071520138110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

De outro
norte
, a invocação dos princípios da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia, embora relevantes, não pode servir de fundamento para legitimar o descumprimento das regras estabelecidas para programas habitacionais.

O direito à moradia deve ser exercido em consonância com os critérios isonômicos estabelecidos pela Administração Pública, não podendo justificar a violação das normas que regem a distribuição equitativa de unidades habitacionais.

Como visto, o Programa Habitacional "Meu Lar" possui regras específicas destinadas a garantir que as unidades sejam destinadas às famílias efetivamente cadastradas e que preencham os requisitos socioeconômicos estabelecidos.

Desse modo, a ocupação irregular, ainda que por motivos compreensíveis do ponto de vista humano, representa violação ao princípio da isonomia e prejudica centenas de outras famílias regularmente inscritas no programa, que aguardam sua contemplação.

Importante consignar que este Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ocupação irregular de imóveis destinados a programas habitacionais não assegura, direitos possessórios, configurando mera detenção. Como cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA
HABITACIONAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISPENSADA. PRÉ-REQUISITOS DO PROGRAMA HABITACIONAL. NÃO PREENCHIDO. BEM MUNICIPAL. MERA
DETENÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel situado em Campos de Júlio-MT, pertencente ao programa habitacional municipal "
Tô
Feliz". A decisão foi favorável ao Município que requereu a retomada da posse do imóvel após a cessação dos requisitos do contrato de comodato, uma vez que a apelante não possui inscrição prévia no programa habitacional.

II. Questão em discussão

2 .
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela decisão de julgar a lide de forma antecipada, sem audiência de instrução e julgamento, (
ii
) se há necessidade de intervenção do Ministério Público devido à presença de menores afetados pela decisão, e (
iii
) se a apelante preenche os requisitos necessários para a permanência no programa habitacional "
Tô
Feliz".

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado, com base no
art
. 355, I, do CPC, entendeu que o julgamento antecipado da lide era possível, uma vez que os fatos estavam suficientemente esclarecidos por outros meios de prova, dispensando a produção de provas testemunhais.

4. A intervenção do Ministério Público também não é necessária, uma vez que o processo trata exclusivamente do direito possessório relacionado a um programa habitacional, sem implicações diretas nos direitos dos menores envolvidos. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique a intervenção
ministerial.

5. A apelante não preenche os requisitos do programa habitacional, pois não possui inscrição no Conselho Municipal de Habitação, conforme exigido pelo Decreto Municipal nº 039/2012 e pela Lei Federal nº 11.977/2009, não sendo, portanto, legítima sua permanência no imóvel.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A reintegração de posse de imóvel destinado a programa habitacional é legítima quando a posse não atende aos requisitos do programa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 1º, III; Lei nº 11.977/2009, art. 9º; Decreto Municipal nº 039/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
342 .927/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 09/08/2016; TJ-MT, N.U 0002901-05 .2018.8.11.0041,
Rel
. Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 12/05/2020. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00055878620178110046, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025).

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO. O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura
Municipal.
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJMT - AC: 00024539020168110012 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020)

Dessarte, verifica-se que a sentença recorrida
encontra-se
em perfeita sintonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte.

O Magistrado de origem analisou adequadamente as provas carreadas aos autos, aplicou corretamente o direito à espécie e fundamentou sua decisão de forma clara e precisa, eis que o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município encontra amparo legal no artigo 560 do Código de Processo Civil, de modo que foram demonstrados todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 do mesmo diploma legal.

Consigna-se, por fim, que a proteção da posse, instituto fundamental do direito civil, pressupõe o exercício legítimo dos poderes inerentes à propriedade e, no caso de bens públicos, destinados a programas sociais, a legitimidade da posse vincula-se ao cumprimento das regras estabelecidas pela Administração Pública.

Assim sendo, a ocupação em desconformidade com as referidas regras não merece tutela possessória, devendo prevalecer o interesse público na correta aplicação das políticas habitacionais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Kristiane
Mendes de Abreu, e, consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como
voto
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
RA
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES
(
1
º
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Emin
en
tes pares,

Confesso que me surgiu algumas dúvidas, até pelo mesmo pela frase usada no voto do e. Relator, quando diz: “...
d
esse modo a ocu
pação irregular
ainda que por motivos compreensíveis
do ponto de vista humano, representa violação ao princípio da isonomia
e
prejudica outra centena de famílias, não de
pessoa
regularmente inscrita
no programa que aguardam a sua contemplação
.”

Em face disso, entendendo a priori que houve uma continuidade familiar, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JONES GATTAS DIAS
(2
º

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (1ª VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KRISTIANE MENDES DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Município local, para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua B, Quadra 73-A, Lote 18, no bairro Jardim Alvorada, integrante do Programa Habitacional “Meu Lar”. A apelante alega posse de boa-fé, vínculo familiar com a beneficiária original, regularização administrativa em 2010 e realização de benfeitorias.

Na origem, o Município ajuizou ação possessória alegando que o imóvel urbano em questão foi cedido à genitora da requerida/apelante, senhora
Marinez Mendes de Abreu
, a qual teria descumprido as cláusulas do Termo de Cessão de Uso, ao permitir a ocupação do imóvel por sua filha, aqui requerida/apelante, sem anuência do ente público.

Ao analisar a demanda, o Juízo
a quo
acolheu os argumentos do Município, julgando procedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que:

-
aproximadamente dois anos
após a cessão, a beneficiária deixou de residir no imóvel, mudando-se para área rural, ocasião em que a requerida, Sra.
Kristiane
Mendes de Abreu, passou a ocupar o bem sem autorização ou cadastro no programa habitacional;

-
a
ocupação irregular foi confirmada por notificações extrajudiciais, relatório do Presidente da Comissão Habitacional e testemunhas ouvidas em audiência;

-
o
Termo de Cessão de Uso proíbe a cessão a terceiros ou familiares antes do prazo de 10 anos, sob pena de nulidade do ato, perda da cessão e reintegração sumária;

-
a
requerida admitiu a ocupação, narrando o abandono do imóvel pela cessionária originária.

Pedi vista dos autos para uma melhor compreensão dos fatos e, após analisar as provas produzidas, cheguei à conclusão diversa do digno Relator, a quem peço vênia para abrir divergência, pois concluí que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela possessória pretendida na inicial.

A questão em discussão consiste em determinar se a ocupação do imóvel pela apelante, filha da beneficiária original do programa habitacional, configura posse legítima ou detenção irregular de bem público, à luz das cláusulas do Termo de Cessão de Uso e da legislação aplicável.

Com efeito, o imóvel em questão foi cedido à genitora da apelante, em
28/9/2004
, no âmbito do
programa habitacional “Meu Lar”
, oriundo de recursos do tesouro do Estado de Mato Grosso, captado através do FETAB, Governo Federal e Governo Municipal.

O referido programa foi regulamentado, no âmbito do Município de Nova Xavantina, pela Comissão Habitacional dos Programas “Meu Lar” e “Morar Melhor”, em conformidade com a Portaria 4.457/2009, expedida pelo Prefeito do Município de Nova Xavantina.

O citado regulamento definiu, entre outros, os critérios para cadastramento de público-alvo, seleção de beneficiados e cessão de uso, cabendo à Administração Municipal a fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações dos cessionários, dentre elas, a seguinte:

Segundo alega o Município apelado, o imóvel fora cedido indevidamente pela beneficiária Marinez Mendes de Abreu à requerida/apelante, a qual, de modo irregular, sem observar as regras que regem o Programa de Habitação invadiu o imóvel.

Todavia, as provas produzidas nos autos revelam o contrário: o imóvel não foi cedido a terceiros, nem transferido a título oneroso ou gratuito para uma mera “pessoa da família”.

Conforme esclarecido na contestação:

“
....a
senhora Marinez recebeu o imóvel no ano de 2004 quando passou a
ocupa-lo
em companhia de seu companheiro Giovani
Gedi
e suas 03 (três) filhas Katiane Mendes de Abreu e as menores de idade
Kristiane
Mendes de Abreu e Giovana Fernanda Mendes
Sokolowski
, no entanto, por se tratar de um imóvel muito pequeno, com apenas 02 (dois) quartos, uma sala/cozinha e banheiro, era praticamente insustentável manter a moradia de todos.

Pensando no bem-estar de suas filhas a beneficiária Marinez passou a residir na casa de seu genitor (hoje falecido), deixando no imóvel as duas filhas Katiane e
Kristiane
, na época já maiores de idade, no entanto.

Após deixar o imóvel procurou a Comissão Municipal de Habitação, onde protocolizou documento informando que não repassou o imóvel para terceiros, porém, teria deixado suas filhas no imóvel, essas, que conforme já demonstrado, já moravam na casa. [....]”.

A testemunha Edivaldo Celestino Barbosa, em seu depoimento em audiência de instrução, relatou que a genitora da requerida/apelante, de fato, saiu do imóvel porque seu companheiro considerou o imóvel muito pequeno para morar todos os integrantes da família, pelo que a requerida/apelante e outra irmã permaneceram residindo no imóvel, enquanto os demais membros da família – sua genitora (beneficiária) acompanhada do respectivo marido, e uma outra irmã da requerida, esta deficiente auditiva –, foram morar em outro imóvel.

Vê-se, pois, que a permanência da requerida/apelante no imóvel se deu na qualidade de filha da Senhora Marinez Mendes de Abreu, o que demonstra que a posse do bem foi mantida por um dos membros do núcleo familiar da beneficiária do Termo de Cessão de Uso.

Importa destacar, ainda, elemento de suma relevância que reforça a tese da legitimidade da posse exercida pela apelante:
Kristiane
Mendes de Abreu, no ano de 2004, era menor de idade e integrante do núcleo familiar da beneficiária formal, sua genitora, Sra. Marinez Mendes de Abreu.

Esse dado é juridicamente relevante por duas razões fundamentais: primeiro, porque demonstra que a ocupação do imóvel desde o início se deu por toda a unidade familiar, não sendo a apelante uma ocupante superveniente ou estranha ao uso do bem, mas sim alguém que desde o início residia legitimamente no imóvel como dependente da cessionária originária.

Segundo, porque, sendo então menor, a apelante estava sob o poder familiar e sob a autoridade da genitora beneficiária, situação que evidencia que a permanência da apelante no imóvel constitui mera continuidade da posse originária do mesmo núcleo familiar.

Embora o Município apelado alegue, em sua inicial, que a referida saída teria ocorrido em meados de 2006, tal afirmativa
não encontra lastro documental ou testemunhal suficiente nos autos
, tratando-se, portanto, de mera narrativa unilateral.

De seu turno, é fato incontroverso que a apelante,
nascida em fevereiro de 1988
, possuía
18 anos de idade em 2006
, ou seja, estava em fase de transição da menoridade para a maioridade civil, sendo plenamente admissível, e até presumível, que,
até então, residisse com sua genitora na qualidade de dependente familiar
.

À luz desse contexto, é juridicamente insustentável presumir que, com a eventual saída da titular originária do imóvel, a ora apelante teria instaurado posse nova e autônoma, desconectada da origem legítima familiar. Ao contrário,
o que se extrai da conjuntura fática é a continuidade da posse exercida pelo mesmo núcleo familiar
, ainda que com alterações naturais na composição doméstica, como é comum em qualquer dinâmica familiar.

Portanto, sob o ponto de vista jurídico e humanitário, a presença de
Kristiane
no imóvel jamais configurou ocupação clandestina ou independente, pois ela ali se encontrava como filha menor da titular formal da cessão. A posterior continuidade dessa posse, mesmo após atingida a maioridade, não desnatura sua origem familiar e legítima, tampouco autoriza a Administração a tratá-la como invasora ou ocupante irregular, sob pena de incorrer em violação ao princípio da boa-fé e à proteção integral à criança e ao adolescente, com efeitos que se projetam no tempo.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 8.221/2004, que, entre outros, dispõe sobre a Política Estadual de Habitação de Interesse Social, define como
beneficiários
dos programas habitacionais:

“
famílias
contempladas com benefícios da Política Estadual de Habitação de Interesse Social, através do recebimento de lotes ou unidades habitacionais dotadas de
infra-estrutura
e acesso aos logradouros públicos, melhorias ambientais, unidades educacionais, áreas de lazer, complexos esportivos, bibliotecas, regularização fundiária, conjuntamente com políticas de emprego e renda, que possibilitem o desenvolvimento humano e a sua inserção social”
. (Destaquei)

Ao tratar das diretrizes da Política Estadual de Habitação, a citada Lei Estadual prevê:

“
Art. 4º
A formulação, implementação e execução dos instrumentos da Política Estadual de Habitação de Interesse Social dar-se-ão de forma articulada com a União e Municípios e obedecerão às seguintes diretrizes:

[...]

III- adoção das regiões de planejamento do Estado priorizando:

a)
o atendimento às
famílias
de renda familiar igual ou inferior a 02 (dois)
salários mínimos
”

Ainda, não é de se olvidar que a Constituição da República, em seu art. 226, prevê que
“a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”
.

Desse modo, as cláusulas do Termo de Cessão de Uso em questão devem ser interpretadas de forma a assegurar que o imóvel cedido seja habitado tão somente pela
família beneficiada
, nela compreendido não apenas a pessoa do
beneficiário registrado
nos cadastros da Administração, como também os respectivos filhos que integram a célula familiar, os quais, nessa qualidade,
igualmente se qualificam como beneficiários da cessão
.

Nesse passo, a cláusula que prevê a impossibilidade de transferência de imóvel para “pessoa da família”, em verdade, visa impedir que o nome do beneficiário seja utilizado como interposta pessoa, no intuito de beneficiar outro membro da família, o que não é caso dos autos, em que o imóvel cedido permaneceu na posse de um membro do núcleo familiar beneficiado pelo programa habitacional.

Por fim, cabe pontuar que o Estado de Mato Grosso, sendo um dos gestores do programa habitacional “Meu Lar”, no ano de 2010, reconheceu a apelante como beneficiária do referido programa, em relação ao imóvel objeto da demanda, conforme documento juntado com a contestação, id. 298334870 - página 83, não impugnado expressamente pelo Município, o que corrobora a tese de defesa, conforme.

Assim, não há falar-se em invasão do imóvel por terceiro, nem mesmo em descumprimento das cláusulas do Termos de Cessão de Uso, devendo, pois, ser provido o recurso para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse do imóvel.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, invertendo o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS
(2º VOGAL):

Eminentes pares,

V
erifiquei a jurisprudência nacional e, embora não tenha encontrado nada semelhante em nosso Tribunal de Justiça, notei que o programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida" do governo federal possui o mesmo propósito.

Encontrei um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que segue a mesma linha do entendimento da
Dr
a
.
Ana Cristina
Mendes,
o programa habitacional, no caso, "Minha Casa, Minha Vida", estabelece que o imóvel financiado deve ser utilizado exclusivamente como residência do beneficiário e de sua família, não podendo ser desocupado ou abandonado.

O
voto
do e. relator
tem a seguinte afirmação: "Como visto, o programa habitacional 'Meu Lar' possui regras específicas destinadas a garantir que as unidades sejam destinadas às famílias efetivamente cadastradas e que preencham os requisitos socioeconômicos estabelecidos."

Penso que não faria sentido que a senhora
Marine
z
, a beneficiária, tivesse que morar sozinha, sem os filhos, para justificar o benefício. Embora a mãe seja a representante da família e seu nome conste no cadastro, o propósito da política habitacional é, evidentemente, amparar a família.

Dessa forma, estando ela ausente, mas sua família permanecendo no local, não considero que isso configure abandono.

Peço todas as vênias a
o relator e
acompanh
o
a divergência aberta pela Dra. Ana Cristina
Mendes.

É assim que voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WANDE ALVES DINIZ, OAB/MT 10927.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kristiane
Mendes de Abreu contra a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo ente municipal, julgou procedente o pedido, para reintegrar o imóvel integrante do Programa Habitacional “Meu Lar”.

O que ensejou a propositura da ação
reintegratória
pelo Município Apelado foi o fato da beneficiária originária (Marinez Mendes de Abreu), após 2 (dois) anos residindo no imóvel, ter-se mudado para uma fazenda com o seu companheiro, deixando o imóvel ser ocupado por sua filha, ora Apelante.

O Município, ao tomar conhecimento de tal situação, primeiramente, notificou a Apelante e, em momento posterior, ingressou com presente ação.

Em síntese, são estes os fatos.

O Relator do processo, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo.

A juíza convocada,
Dr
ª Ana Cristina Silva Mendes, votou no sentido de dar provimento ao apelo, uma vez que a Apelante, por pertencer ao mesmo nuclear familiar e residir no imóvel desde cessão do mesmo à sua genitora e, por consequência, julgou improcedente a ação de reintegração de posse proposta pelo Município Apelado.

O e. Des. Jones
Gattas
Dias acompanhou o voto proferido pela
Dr
ª Ana Cristina Silva Mendes.

Em razão da divergência fui convocada para sessão de técnica de extensão e julgamento, nos termos do art. 942 do CPC.

É o sucinto relatório.

O ponto central do presente apelo é saber se a Apelante tem direito real de uso sobre o imóvel objeto de programa habitacional, uma vez que o imóvel foi cedido originariamente à sua genitora, que o repassou à Apelante, antes do término do período de carência.

Para o deslinde da causa, necessário observância de dois pontos cruciais, quais sejam:

A) A natureza do bem público do objeto de programa habitacional e a legislação referente à matéria;

B) As disposições obrigacionais que a pessoa beneficiária deve observar.

Sob o ponto de vista das obrigações assumidas pela beneficiária do programa habitacional “Meu Lar”, tem-se que a beneficiária originária (no caso, a mãe da Apelante), não poderia ceder o imóvel
à
qualquer pessoa (inclusive familiares) antes de ter transcorrido o período de 10 (dez) anos, a teor da Cláusula 1ª, §5º, alínea “b” do Regulamento dos Programas Habitacionais “Meu Lar” e “Morar Melhor” (Id. 298334870), que assim está redigido,
in
verbis
:

Cláusula 1ª – Do Objeto – O presente Regulamento tem por objeto estabelecer critérios para cadastramento de
público alvo
, seleção de beneficiados, cessão de uso, e normas de conduta, atribuídas aos programas habitacionais “Meu Lar” no Bairro Jardim Alvorada, no setor Xavantina e “Morar Melhor”, no Bairro Novo Horizonte, do setor Nova Brasília, respectivamente, em Nova Xavantina-MT – oriundos de recursos do tesouro do Estado de Mato Grosso, captado através do FETAB. Governo Federal e Governo Municipal.

(...)

§5º - O(a) cessionário(a) prestará com todo o zelo e probidade, obrigando-se a cumprir na forma preceituada pela Legislação Civil, integralmente este regulamento e ainda:

(...)

b) – Estar ciente e
assume o compromisso de
não vender,
não ceder
, não alugar, não transferir à terceiros ou
pessoa da família
, seja a título oneroso ou gratuito o imóvel construído pelo Programa Habitacional “Meu Lar” e “Morar Melhor”, pelo período mínimo de 10 (dez) anos contados da data da efetiva ocupação do imóvel residencial e/ou assinatura o Termo de Cessão, implicando automaticamente na “nulidade do ato” e perca da cessão concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito de reintegração da posse, que é exclusiva do Cedente, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel, ficando ainda o(a) Cessionário(a) impedido(a) de participar de outros programas habitacionais do Governo Federal, Estadual e Municipal: (NEGRITEI)

Da leitura do dispositivo contratual acima mencionado, é inquestionável que a beneficiária originária (mãe da Apelante) não poderia dispor do imóvel, seja de forma gratuita ou onerosa,
à
qualquer pessoa (inclusive para familiares) pelo período mínimo de 10 (dez) anos.

Assim, o fato mãe da Apelante ter-lhe cedido o imóvel em contrariedade com as obrigações assumidas, torna a posse por
dsta
ser considerada irregular, o que autoriza a ingresso da ação
reintegratória
pelo Município Apelado, haja vista tratar-se de bem público ocupado de forma irregular.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PÚBLICO - PROGRAMA HABITACIONAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - MÉRITO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DECORRENTE DE CESSÕES SUCESSIVAS A TERCEIROS SEM ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO - NATUREZA DE MERA DETENÇÃO - ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS - DIREITO SOCIAL À MORADIA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - PRINCÍPIOS INOPONÍVEIS PARA CONVALIDAR OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BEM PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 01. A legitimidade ativa e o interesse de agir do Município para propor ação de reintegração de posse de imóvel de sua propriedade, inserido em programa habitacional, são manifestos, porquanto a cessão do bem a um beneficiário original se dá a título de permissão de uso, não implicando transferência do domínio, e a ocupação por terceiro não autorizado, em desacordo com as normas de regência, configura a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. 02. A ocupação de bem público, sem a devida autorização ou título outorgado pelo Poder Público, configura mera detenção, de natureza precária, não induzindo posse, nos termos da legislação civil e da consolidada orientação dos tribunais, sendo, portanto, insuscetível de proteção possessória em face do ente público proprietário. 03. A transferência de imóvel de programa habitacional a terceiros, ainda que decorrido o prazo inicial de inalienabilidade, deve observar as condições impostas pela legislação municipal, incluindo a prévia comunicação e o procedimento de interveniência da entidade gestora, cuja inobservância macula a validade da transação e caracteriza a irregularidade da ocupação subsequente. 04. Demonstrada a propriedade do bem pelo Município, a posse indireta decorrente do domínio, o esbulho praticado pelo ocupante irregular e a perda da posse fática, restam preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência do pedido de reintegração de posse. 05. O direito social à moradia e o princípio da função social da propriedade, conquanto de elevada estatura constitucional, não podem servir de escudo para convalidar a ocupação irregular de bem público, sob pena de subverter a própria finalidade da política habitacional, que visa a atender, de forma isonômica e ordenada, os cidadãos devidamente cadastrados e que aguardam na fila por uma moradia. (TJ/MG-Apelação
Cível 1.0000.25.148531
-4/001, Relator(a): Des.(a) Jair
Varão ,
3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/07/2025, publicação da súmula em 24/07/2025)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO MUNICIPAL – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL – CESSÃO OU VENDA PROIBIDA – MERA DETENÇÃO – SITUAÇÃO PRECÁRIA DO OCUPANTE E DE SUA FAMÍLIA – ALEGAÇÃO IMPERTINENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É de ser mantida a sentença que julgou procedente a reintegração de posse de imóvel público objeto de programa habitacional do município posteriormente ocupado por pessoa distinta daquela inicialmente beneficiada, em virtude do caráter de mera detenção, sem indução à posse, que tal ocupação representa juridicamente, à luz do art. 208 do Código Civil. 2. A simples alegação de situação precária do ocupante e de sua família não obsta o reconhecimento do direito à reintegração de posse e deve ser solucionada no âmbito das políticas públicas. (TJ/MT - N.U 0003319-03.2013.8.11.0013, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018,
Publicado
no DJE 19/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL – BEM MUNICIPAL - TERMO DE CESSÃO DE USO – CLAUSULA RESOLUTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – DIREITO À MORADIA – DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal. A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (TJ/MT - N.U 0006640-03.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/03/2023,
Publicado
no DJE 25/03/2023)

Ademais, sob o prisma da legislação pertinente à matéria, o direito real de uso não se transmite automaticamente aos herdeiros, sendo estes apenas considerados apenas como preferenciais em caso de renovação do ajuste, a teor do que dispõe o art. 27, §5º, da Lei Estadual nº 8221/04, a qual estabelece a Política Estadual de Habitação e Interesse Social,
in
verbis
:

DA CONCESSÃO DO DIRIETO REAL DE USO

Art. 27 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à concessão de direito real de uso, com prazo determinado ou indeterminado, onerosa ou gratuita, de lotes urbanizados e/ou de unidades habitacionais, para o fim específico de edificação habitacional de interesse social, que deverá observar as exigências contidas no art. 17, caput, I, “f”, da Lei Federal nº 8666/93.

(...)

§ 5º
A concessão de direito real de uso não será transferida automaticamente aos herdeiros
e/ou sucessores, que terão apenas preferência na renovação do ajuste, a ser oportunizada por ocasião da morte do concessionário. (NEGRITEI)

Se no âmbito do direito sucessório, a legislação regente é clara ao estabelecer que a concessão de direito real de uso não se transmite de forma automática, com muito mais razão não há falar em transmissão automática por ato
inter
vivos
, como é o caso da cessão e do presente feito.

Com essas breves considerações, ACOMPANHO o Relator e. Des. Márcio Vidal para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
KRISTIANE MENDES DE ABREU
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0000044-73.2018.8.11.0012, proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reintegrar o Município na posse do imóvel objeto da lide.

O i. Relator, Des. Márcio Vidal, negou provimento ao recurso, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por sua vez, a i. Primeira Vogal, Desa. Ana Cristina Silva Mendes, em judicioso voto-vista, abriu divergência para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sendo acompanhada pelo i. Des. Jones
Gattas
Dias.

Pois bem.

A controvérsia central demanda uma análise que transcenda a mera literalidade da norma contratual. Cinge-se a definir se a permanência da apelante no imóvel, após a saída de sua genitora — a beneficiária original —, configura esbulho possessório por violação de cláusula restritiva, ou se, ao contrário, representa a legítima continuidade do uso do bem pelo núcleo familiar para o qual foi destinado.

A correta solução exige uma interpretação teleológica (finalística) do programa habitacional. A Lei Estadual n. 8.221/2004, que rege a política de habitação de interesse social, é clara ao definir como beneficiárias as famílias, e não apenas o indivíduo em nome de quem o termo de cessão é formalizado, conforme art. 2º, inciso II: “
Para os efeitos desta lei, considera-se beneficiários: famílias contempladas com benefícios da Política Estadual de Habitação de Interesse Social
”.

Nesse contexto, a apelante não pode ser considerada uma “terceira” ou “pessoa da família” estranha à relação jurídica, como sugere uma leitura apressada do regulamento do programa habitacional “Meu Lar” e “Morar Melhor” (Id. 298334870 – Págs. 45/50).

É fato incontroverso que a apelante integrava o núcleo familiar desde a origem da cessão, residindo no imóvel ainda na condição de criança com sua genitora. Sua permanência, portanto, não configura uma nova cessão ou transferência, mas sim a continuidade da posse pela mesma unidade familiar que o programa visou proteger desde o início.

A cláusula terceira, alínea “b”, do regulamento do programa habitacional (Id. 298334870 – Pág. 47) que veda a transferência a “pessoa da família” deve ser interpretada de forma sistêmica e razoável. Sua finalidade é coibir fraudes e desvios de finalidade — como a utilização do nome do beneficiário para favorecer parentes que não se enquadram nos critérios do programa —, e não penalizar a família pela sua própria dinâmica e manutenção no imóvel, o que seria um contrassenso e violaria a especial proteção que o Estado deve conferir à família, nos termos do art. 226 da Constituição Federal.

Ademais, a posse da apelante consolidou-se de forma mansa, pacífica e de boa-fé por mais de uma década antes do ajuizamento da ação, situação fática que, segundo os autos (Id. 298334870 – Pág. 83), chegou a ser reconhecida administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, um dos gestores do programa, no ano de 2010. Ignorar essa realidade consolidada em prol de um formalismo exacerbado resultaria em grave injustiça social, contrariando a própria razão de ser da política pública em questão.

Dessa forma, com a devida do i. Relator, Des. Márcio Vidal,
ACOMPANHO
integralmente a divergência inaugurada pela i. Primeira Vogal, Desa. Ana Cristina Silva Mendes, para dar provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025